Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704585-85.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por JANDIRA DOS SANTOS SOUZA MIRANDA VIEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 25385142) que, resolvendo o mérito da “ação indenizatória” (autos n. 0704585-85.2019.8.07.0012), proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido da autora. Inconformada, Jandira dos Santos Souza Miranda Vieira interpõe recurso de apelação (ID 25385146) onde requer, preliminarmente, a suspensão do feito, eis que o Superior Tribunal de Justiça, analisando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71 – TO (2020/0276752-2), determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que discutem o mesmo tema objeto da presente ação. Sem preparo em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 13321233). Contrarrazões juntadas no ID 25385151. Os autos vieram conclusos. Verifico que, na origem, a autora/apelante postulou a condenação do Banco do Brasil S/A a restituir valores os quais alega que foram desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 6.002,13 (seis mil, dois reais e treze centavos), já deduzido o que já foi recebido. Pois bem, como visto acima, a apelante Jandira dos Santos Souza Miranda Vieira requer, em preliminar, a suspensão do feito, alegando para tanto que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, analisando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71 – TO (2020/0276752-2), determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, em que se discutem casos semelhantes ao da presente ação. Constato que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal (IRDR 16), do Tocantins, da Paraíba e do Piauí para decidir sobre: (I) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, (II) o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, e (III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, se é da ciência dos descontos ou da data do último depósito. Registro que o Regimento Interno do STJ prevê a suspensão dos processos até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente (RISTJ, art. 271-A, §3o). No presente caso, as questões em debate dizem respeito justamente ao tema do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, razão pela qual deverá aguardar o trânsito em julgado do IRDR 16 ou novo pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre o tema, para assegurar que casos semelhantes não tenham soluções distintas. Ante o exposto, determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado do IRDR 16 (RISTJ, art. 271-A, § 3o). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021 11:24:59. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator